Tribunal: TJES
Processo: 5000300-02.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ZENITA FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000300-02.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S.A

RECORRIDA: ZENITA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Narra a autora, em síntese, que ao buscar auxílio do PROCON relacionado a outra questão, descobriu a existência de um contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome com o Banco Safra, sem que tenha autorizado qualquer contratação. Diante tais fatos, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua peça de defesa (id n° 11056360), o banco requerido arguiu, no mérito, a validade do negócio jurídico, o qual foi devidamente formalizado por meio do ambiente virtual, bem como a ausência de falha na prestação de serviço e a inexistência de fato indenizatório. Por fim, pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (id n° 11056375) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para:

declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 25651998 em nome da autora;

condenar a ré à restituição dos valores descontados desde maio/2022, conforme o extrato de Id. 39303109, devidamente atualizados e acrescido de juros legais desde a data de cada desconto;

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (id n° 11056739). Preliminarmente, alega a necessidade de prova pericial, o que enseja a incompetência do juizado especial. No mérito, aduz a regularidade da contratação; a validade da assinatura eletrônica; a impossibilidade de declarar a inexistência do débito; e a inexistência dos danos morais e materiais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinada a restituição dos valores na forma simples, e a compensação dos valores depositados na conta da autora.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (id n° 11056748), reiterando os argumentos da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, a empresa recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica no caso em análise, no entanto, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial, haja vista que o lastro probatório é o suficiente para que o provimento jurisdicional seja alcançado. Razão pela qual AFASTO a preliminar suscitada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Cumpre mencionar que o banco não apresentou a selfie junto ao contrato, e sim, colacionou a fotografia no corpo de sua contestação. Ou seja, não se pode presumir que tenha sido relacionada à contratação, sendo plenamente possível que tenha sido tirada de contexto. Somado a isto, em consulta à geolocalização da assinatura digital, extrai-se que se trata de município diverso do endereço da autora, e tais fatos conferem verossimilhança à narrativa autoral.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que o procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Sem delongas, entendo que não a parte ré não logrou comprovar a regularidade da contratação impugnada, ônus que lhe incumbia por determinação do art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a parte autora não reconhece o contrato firmado junto ao réu.

O suposto contrato firmado entre as partes, com reconhecimento facial e acompanhado do documento de identidade da autora, não é apto para provar que a autora efetivamente celebrou o empréstimo, já que, o envio de selfie e foto de documento não geram presunção de contratação.

Ademais, o réu também não comprova que a quantia do empréstimo foi efetivamente disponibilizada à autora.

A hipótese dos autos é de evidente dolo, com o consequente vício de consentimento, em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores. O contrato é, portanto, anulável e deve ser assim declarado pela justiça.

Logo, diante do vício de consentimento como fator determinante para a contratação, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação, não sendo devidas quaisquer despesas ou taxas penitenciais, não sendo hipótese de rescisão por desistência, mas de anulação do contrato.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se configura, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no tocante aos
danos materiais
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente.
No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece parcial provimento ao recurso interposto pelo banco, para determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora

No que concerne ao pedido de compensação dos valores, indefiro o referido pleito, ante a ausência de provas que demonstrem o depósito da quantia de R$ 1.538,01 na conta da requerente.

Desta feita, a sentença guerreada merece parcial reforma, apenas para constar que a devolução dos valores descontados da autora ocorra na forma simples, mantendo-se os demais termos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora. Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento da verba sucumbencial, ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)